Tribunal: TJSP
Processo: 1000473-09.2019.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*EMBARGOS TERCEIRO – Imóvel – Pretensão ao livramento do bem de constrição, sob a arguição de que a aquisição se deu de boa-fé – Ação julgada procedente – Insurgência pela embargada – Acolhimento – Conluio existente entre os embargantes-adquirentes e o executado-alienante que se mostrou evidente, não só em decorrência de serem parentes próximos e de a venda ter sido realizada quando já

Ementa:
*EMBARGOS TERCEIRO – Imóvel – Pretensão ao livramento do bem de constrição, sob a arguição de que a aquisição se deu de boa-fé – Ação julgada procedente – Insurgência pela embargada – Acolhimento – Conluio existente entre os embargantes-adquirentes e o executado-alienante que se mostrou evidente, não só em decorrência de serem parentes próximos e de a venda ter sido realizada quando já tramitava ação executiva em seu desfavor e da qual já havia sido citado, como também pela falta de diligências acautelatórias mínimas para negócio jurídico tão solene por parte dos adquirentes, além das divergências existentes acerca do preço pago, que sequer se fez acompanhar de prova indiciária, depondo contra a tese de que agiram de boa-fé – Ausência de prenonatação na matricula do bem que não alicerça a venda envolta em fatos e situações que depõem contra sua lisura e legalidade, principalmente se considerado que tal constitui faculdade para o credor e não dever, a teor do quanto previsto no art. 828/CPC - Elementos que, aliados, atestam a inexistência de boa-fé na aquisição pelos embargantes, corroborando a tese de que tal aquisição ocorreu em evidente fraude à execução, na medida em que capaz de reduzir o devedor à insolvência (art. 792. Inc. IV, CPC) – Sentença reformada, para julgar improcedente a ação, invertidos os ônus da sucumbência – Recurso provido, nos termos do presente acórdão.*